Tribunal: STF
Processo: RE 1583046
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO ACUSATÓRIO POSTULANDO A CASSAÇÃO DO VEREDICTO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO À IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE CHEGA A CONCLUSÃO QUE PODE SER EXTRAÍDA DO CONJUNTO PROBATÓRIO, SOMENTE SE AUTORIZANDO A CASSAÇÃO DO VEREDICTO, POR TAL FUNDAMENTO, QUANDO FOR ELE ABSOLUTAMENTE DESAUTORIZADO PELAS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS. V.V. EM SENDO APONTADO QUE A OPÇÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - O QUE DE FATO OCORRE QUANDO, A PARTIR DAS TESES SUSCITADAS EM PLENÁRIO E DOS DADOS PROBATÓRIOS DEDUZIDOS NO PROCESSO, NADA HÁ A CONFERIR LASTRO AO DECISUM ABSOLUTÓRIO POR CLEMÊNCIA A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA HÁ QUE SER CASSADA, ENSEJANDO-SE NOVA AUSCULTA AO COLEGIADO POPULAR.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", XXXVIII, "c", e "d", e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente